Tribunal: STF
Processo: RHC 244765
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME IMPEDITIVO, EM CASOS DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante busca a concessão de indulto natalino, ao argumento de que a restrição prevista no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 aplicaria-se apenas aos crimes cometidos em concurso formal ou material, não sendo aplicável nos casos de unificação de penas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia gira em torno de determinar se, nos casos de unificação de penas, a pendência de cumprimento de pena por crimes impeditivos inviabiliza a concessão de indulto natalino para crimes não impeditivos, nos termos do Decreto nº 11.302/2022.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que, nos casos de unificação de penas, a existência de condenação por crimes impeditivos obsta a concessão de indulto natalino relativamente aos demais crimes, conforme dispõe o art. 7º do Decreto nº 11.302/2022.



    3. No julgamento da SL 1698 MC-Ref, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento quanto à impossibilidade de concessão de indulto natalino quando remanesce pena a ser cumprida por crimes impeditivos, mesmo diante de unificação de penas.



    4. A decisão agravada encontra-se em harmonia com esse entendimento, rechaçando o argumento de que a unificação de penas alteraria a aplicação do Decreto nº 11.302/2022.



    5. Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: “1. Nos termos do Decreto nº 11.302/2022, o cumprimento integral da pena referente a crimes impeditivos é condição necessária para a concessão de indulto natalino relativamente a crimes não impeditivos, mesmo nos casos de unificação de penas.” 



    Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.302/2022, art. 7º; CPP, art. 619.



    Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2024'.